Tribunal: TJPA
Processo: 0811633-13.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811633-13.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCO ANTONIO CANESIN COLAFEMINA

AGRAVADO: JOAO EUDES TAVEIRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0811633-13.2020.8.14.0000

COMARCA:

BELÉM / PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

AGRAVANTE:

MARCO ANTÔNIO CANESIN COLAFEMINA

ADVOGADOS:

IVO DE PAULA MEDAGLIA (OAB/PR nº. 62.014) e

GUSTAVO HENRIQUE SPERANDIO ROXO (OAB/PR nº. 65.336)

AGRAVADO:

JOÃO EUDES TAVEIRA FILHO

ADVOGADA:

DANIELY MOREIRA PIMENTEL (OAB/PA nº 18.764)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS. AGRAVO INTERNO QUE RECONHECEU A PENHORABILIDADE DO BEM IMÓVEL RECEBIDO COMO CESSÃO DE MEAÇÃO E DE DIREITO HEREDITÁRIO E DETERMINOU A PENHORA DOS DIREITOS SOBRE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA A SER ALEGADA EM DEFESA. EXCESSO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO ANTE A NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. TUTELA ANTECIPATÓRIA CONFIRMADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARCO ANTÔNIO CANESIN COLAFEMINA,
nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo 0004470-25.2006.8.14.0301),
que

move em face de

JOÃO EUDES TAVEIRA FILHO
,
objetivando a reforma da decisão do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial desta Capital, que indeferiu o pedido de penhora de bens do agravado
(Id. 4041461)
.

Em suas razões
(Id. 4041453),
o agravante informa que ajuizou ação de execução de título extrajudicial tendo como objeto cheques e que, como o agravado não pagou os valores devidos e nem apresentou embargos, iniciou as medidas constritivas para satisfazer a execução.

Aduz que indicou à penhora 2 (dois) imóveis que o agravado possui em comunhão com a esposa, o que foi indeferido pelo juízo de origem sob o risco de excesso de execução, razão pela qual interpôs o presente Agravo, visando a reforma do interlocutório.

Foi concedida antecipação da tutela para sustar os efeitos da decisão agravada e determinar a penhora e avaliação de 50% (cinquenta por cento) dos imóveis indicados à penhora
(Id. 4068215)
, contra o que foi interposto Agravo Interno
(Id. 4221710)
.

Em decisão unânime da 2ª Turma de Direito Privado, o Agravo Interno foi conhecido e desprovido, sendo determinada a conversão da penhora sobre o imóvel de matrícula nº 19.804 em penhora sobre os direitos que o Agravante possui sobre o bem alienado fiduciariamente
(Id. 5800598)
.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento
(Id. 4221800),
arguindo a impenhorabilidade do imóvel de matricula nº 48921, por ter sido recebido em herança pela esposa do agravado, e do imóvel de matrícula 19.804, por ser objeto de alienação fiduciária ao Banco do Brasil.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta a decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de penhora de 50% (cinquenta por cento) dos imóveis do agravado, por não ter o exequente/agravante comprovado que o valor da penhora corresponderia ao débito da execução, existindo risco de excesso de execução.

Inicialmente, cumpre afastar qualquer análise relativa ao excesso de execução, já que matéria de defesa a ser alegada e demonstrada pelo executado em sede de embargos à execução, nos termos do art. 917, III, do CPC, o que não ocorreu no caso em comento.

Estamos, portanto, diante do indeferimento do pedido de penhora por risco de excesso da própria penhora.

De igual modo, vale ressaltar que as alegações trazidas em contrarrazões pelo agravado, acerca da impenhorabilidade do imóvel de matrícula 48.291, por ter sido recebido em herança por sua esposa e do imóvel matrícula 19.804, por estar alienado ao Banco do Brasil, já foram objeto do Agravo Interno, contra cujo Acórdão (Id 5800598) não houve qualquer impugnação das partes (Id. 6079719).

Assim, resta reconhecida a possibilidade de penhora sobre o bem averbado sobre o nº 48.291, uma vez que não foi recebido em herança, mas sim mediante cessão de meação e cessão de direitos hereditários dos herdeiros do proprietário original.

E, no que concerne ao imóvel matrícula 19.804, foi determinada que a penhora recaia apenas sobre os direitos que o agravante possui sobre o bem alienado fiduciariamente.

Logo, não há qualquer impedimento à penhora dos bens arrolados pelo exequente/agravado, já que não inclusos no rol do art. 833, do CPC.

Dito isto, passo à análise dos fundamentos que levaram o juízo de origem a indeferir o pedido de penhora formulado pelo exequente/agravante.

Dispõe o art. 829, § 2º, do CPC que a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz e, havendo dúvidas acerca do real valor do bem, poderá ser realizada avaliação pelo oficial de justiça, conforme art. 870 e sgs., do CPC.

Se,
após a avaliação
,

for

constatado o excesso na penhora, poderá o juiz – a requerimento da parte e ouvida a parte contrária - reduzi-la aos bens suficientes para satisfação dos débitos ou transferi-la para outros bens, nos termos do art. 874, I, do CPC.

Portanto, resta patente que, somente com a apuração do real valor dos bens penhorados, mediante a avaliação realizada por oficial de justiça, poderá o juiz, a requerimento do executado, constatar o excesso na penhora e adotar medidas para repará-lo.

Como já bem consignado na decisão liminar deste Agravo, inexistindo informações relativas aos valores dos bens, não se pode alegar seu excesso.

Logo, nesse momento do feito, não há como o juiz indeferir a realização da penhora, sob pena de risco ao resultado útil do processo, uma vez que o agravado não efetivou o pagamento, não embargou e tampouco indicou bens à penhora capazes de satisfazer o débito.

Verifico, ainda, que o agravante, ao indicar bens a penhora, apresentou planilha atualizada dos débitos (Id. 4041459 – pg. 14 e 4041460 – pg. 13), que à época (outubro/2019), totalizavam R$ 74.616,73 (setenta e quatro mil, seiscentos e dezesseis reais e setenta e três centavos) e os registros dos imóveis, matrículas 19.804 e 48.921 (Id. 4041459 – pg. 7/911).

Com efeito, a análise rápida do valor de compra do imóvel de matrícula 19804 (R$ 300.000,00) e de avaliação da SEFA do imóvel averbado sob nº 48.921 (R$ 69.817,47), conforme Id. 4041459 – pg. 7 e 11, pode induzir à equivocada conclusão de excesso de penhora.

Entretanto, cumpre lembrar que, além da penhora recair somente sobre 50 % (cinquenta por cento) dos bens, no caso do primeiro imóvel somente incidirá sobre os direitos do agravado decorrentes do contrato de alienação fiduciária, e, portanto, não há como, nesse momento vislumbrar qualquer excesso.

Ademais, há de se notar um descompasso entre os valores venais e de aquisição dos imóveis, o que demanda a realização da avaliação por oficial de justiça, para determinar qual o real valor dos bens penhorados, após o que, uma vez confirmado o excesso de bens penhorados, poderá o juízo adotar as medidas cabíveis, já anteriormente expostas.

Inexistem, portanto, elementos que justifiquem o indeferimento pelo juízo de origem da realização da penhora dos bens imóveis em questão, cumprindo a reforma da decisão agravada.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento
e DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando a tutela antecipada com as alterações determinadas pelo Acórdão do Agravo Interno, de forma a reformar a decisão agravada, para deferir o pedido de realização de penhora e avaliação de 50% (cinquenta por centos) do imóvel registrado sob nº 48.291 e de 50% (cinquenta por cento) dos direitos do devedor fiduciário relativos ao imóvel de matrícula nº 19.804.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 13/07/2024